Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CATEGORIA SUBSTITUÍDA PELO SINDIRETA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO JUÍZO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados.
2. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal do Instituto Saúde, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.479, de 31 de agosto de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
3. Após a extinção do Instituto Saúde, a recorrida passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde, momento em que adquiriu a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A fundamentação da sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97. O juízo expressamente reconheceu a perda superveniente do interesse de agir naquela demanda e quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus. Assim, a condenação do ente agravado deve abranger apenas as verbas não pagas até 28 de abril de 1997, data da impetração do writ.
5. No tocante ao índice de correção monetária aplicável, ficou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débitos de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.
6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.